Tribunal: TJSP
Processo: 0004437-93.2019.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Obscuridade. Omissão. Contradição. Erro material. Inocorrência. Nítido caráter infringente dos embargos. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Desnecessidade de que o acórdão faça expressa menção a cada uma das teses e dos dispositivos enunciados pelas partes. Exame lógico e

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Obscuridade. Omissão. Contradição. Erro material. Inocorrência. Nítido caráter infringente dos embargos. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Desnecessidade de que o acórdão faça expressa menção a cada uma das teses e dos dispositivos enunciados pelas partes. Exame lógico e fundamentado da matéria.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.